Tribunal: TJMT
Processo: 0012511-53.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012511-53.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IMAGEM REGIONAL S S - EPP - CNPJ: 08.743.032/0001-99 (EMBARGANTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 242.225.690-20 (EMBARGANTE), ELMO DOS SANTOS BERTINETTI - CPF: 083.387.950-20 (EMBARGANTE), HELIL FARIA DE QUEIROZ - CPF: 321.892.731-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL E OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Não há como configurar inovação recursal se o tema foi abordado tanto na sentença quanto nas razões recursais.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por IMAGEM REGIONAL SS – EPP e outros
,
em face do acórdão (Id. 95568456), que deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, para julgar improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

Em síntese, alega que
a cláusula indicada não havia sido objeto de debate até então, e por esta razão retirou da apelada a possibilidade de exercer plenamente o contraditório e ampla defesa, ferindo, assim seu direto constitucional fundamental, inscrito no art. 5o, LV, que pretende prequestionar neste momento.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam
conhecidos os presentes Embargos a fim de que seja complementado o acórdão, mediante enfrentamento dos pontos acima elencados, e com fim prequestionatório dos dispositivos legais supra mencionados, fundamentando sua aplicação ao caso em tela.

Contrarrazões. ( id. 99576488)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de inovação recursal no acórdão ao mencionar expressamente as cláusulas do contrato social.

Contudo, a matéria foi profundamente debatida na sentença, conforme se extrai do seguinte trecho do aresto hostilizado:

“(...)

não bastasse constar no próprio contrato social que a sociedade tem por objeto a prestação se serviços de atendimento hospitalar (clausula terceira), é certo que não ha nenhum elemento que indique a existência de estrutura empresarial, organizada com outros profissionais de outras categorias ou que sobreponha a prestação de cada sócio. Ademais, infere-se do contrato social que a sua duração se limita ao tempo de vigência e duração da parceria entre parceiro IDEP e parceiro público —SES (clausula quarta), o que corrobora com as alegações da parte embargante no sentido de que a constituição da sociedade se deu unicamente para Viabilizar a prestação dos serviços na rede pública de saúde do Município.”

De igual modo, verifica-se que nas razões recursais do Apelo consta um tópico específico para discutir os termos do contrato social da empresa, ora Embargante.

Nota-se, portanto, que diferentemente do alegado pela Embargante, não há que se falar em inovação recursal e tampouco e cerceamento de defesa em relação ao debate sobre as cláusulas contratuais.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo o acórdão redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende a Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Portanto, não há que se falar em vício no acórdão Embargado.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021